Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713656-65.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JFS COMERCIO DE VEICULOS LTDA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Na petição de ID 68900344, a recorrente informa que desiste dos embargos à execução. Intimada a esclarecer se desiste do processamento do recurso especial, em razão da impossibilidade de desistência da ação nesse átimo processual (ID 68920532), a recorrente quedou-se inerte, evidenciando-se seu desinteresse no processamento do recurso interposto. Ante o exposto, recebo a manifestação da recorrente de ID 68900344 como desistência do recurso especial, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007